Tribunal: STF
Processo: ARE 1536274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA EM AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.302.501 (TEMA 1150). NOVA EXONERAÇÃO (PORTARIA Nº 190/2022) PELO MESMO FATO. AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATRAVÉS DA PORTARIA 190/2022. REINTEGRAÇÃO NO CARGO COM PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA REINTEGRAÇÃO. 



    DERAM PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA” (fl. 1, e-doc. 80).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XVI e os §§ 10 e 14 do art. 37 e o inc. II do art. 39 da Constituição da República.



    Afirma que “a recorrida integra o REGIME ESTATUTÁRIO regulado pela Lei Municipal nº 1601/2002, de 30/07/2002, que estabelece como causa de VACÂNCIA do cargo a APOSENTADORIA”, e que, “no âmbito do Poder Público, independentemente de qual regime previdenciário e havendo regime estatutário, a aposentadoria é causa de desligamento definitivo do servidor, rompendo sim o vínculo e a relação de trabalho” (fl. 5, e-doc. 92).



    Reitera que “a Lei Municipal determina que a APOSENTADORIA é causa de VACÂNCIA, não competindo ao Poder Judiciário interpretar o eventual instituto previdenciário em que ocorreu a aposentadoria para determinar se pode, ou não, o servidor permanecer no serviço” (fl. 6, e-doc. 92).



    Sustenta que, “ao requerer a aposentadoria junto à Previdência Social[,] o servidor fez sua opção, desta forma, rescindiu seu vínculo com a Administração Pública, motivo pelo que resta impossibilitada a sua continuidade na função pública. Assim, conclusivamente, vê-se de forma inarredável que o Município não só pode como deve extinguir o vínculo do servidor em caso de aposentadoria, independentemente do regime previdenciário a que estiver vinculado” (fl. 7, e-doc. 92).



    Ressalta que o fundamento do acórdão recorrido de preservação da coisa julgada não poderia prevalecer, uma vez que a decisão “contida no Processo 127/1.16.0000514-9, que determinou a manutenção da parte em seu cargo, mesmo diante da aposentadoria (...) não tem conexão com a presente demanda, pois mesmo que tenha pedido idêntico, a causa de pedir é totalmente diferente” (fl. 8, e-doc. 92).



    Assinala que “no processo de 2016 havia entendimento diverso ‘permitindo a permanência no cargo mesmo diante da aposentadoria’ Tal entendimento posteriormente em 2021 com a edição do Tema 1150 STF permitindo ‘exoneração do servidor público após aposentadoria, desde que houvesse vacância expressa pala concessão do benefício previdenciário na lei local’ (...) Desta forma, não há que se falar em ofensa ao Trânsito Julgado do processo 127/1.16.0000514-9” (fl. 8, e-doc. 92).



    Argumenta que, “no presente caso, a interpretação definida por conta do julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral é, exatamente, a nova circunstância que faz cessar a eficácia da sentença anterior. Obsta, na relação jurídica funcional entre o servidor e o ente municipal, que é de trato continuado, a permanência no cargo baseada na coisa julgada anterior” (fl. 11, e-doc. 92).



    Pede o provimento do presente recurso “para que seja reformado o v. Acórdão QUE CONTRARIOU DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO, denegando a segurança à impetrante, com inversão da sucumbência” (fl. 12, e-doc. 92).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 28 e 356 e por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 98).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que os alegados dispositivos constitucionais afrontados foram devidamente prequestionados e reitera os argumentos do recurso extraordinário no sentido do descumprimento, pelo acórdão recorrido, do quanto decidido no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (e-doc. 105).



    Pede o provimento do presente recurso.



    5. Em 17.2.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos pertinentes à repercussão geral, em razão do entendimento adotado no Tema 733 (e-doc. 113).



    Os autos eletrônicos voltaram a este Supremo Tribunal por despacho do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, nos seguintes termos:



    “Com efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (TEMA 733), em sede de repercussão geral, assentou que a ‘decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’. 



    In casu, contudo, a Câmara Julgadora deu provimento ao recurso de apelação por entender que a decisão que julgara extinto o cumprimento de sentença seria incompatível com a tese firmada sob o rito da repercussão geral no RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150), de que o ‘servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. 



    Conseguinte, em linha de princípio, não incide, na espécie, a tese fixada no RE 730.462/SP (TEMA 733), já que o acórdão vergastado, quanto à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, está alicerçado em tese fixada em sede de repercussão geral e, não, em declaração pelo Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo. 



    Conseguinte, revela-se prudente seja feita nova remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 119).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada no ponto relativo à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional suscitada no momento processual oportuno.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Na espécie, ao analisar a questão relativa à possibilidade de reintegração de servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme se verifica dos autos a apelante teve sua aposentadoria concedida em 12/02/2016, bem como lhe foi anteriormente deferida a segurança, no sentido de obstar que a autoridade coatora pratique ato tendente à sua exoneração a despeito de aposentadoria pelo RGPS do cargo que ocupa junto à Administração Pública municipal, conforme sentença, transitado em julgado em 09/08/2017, proferida nos autos do mandado de segurança nº 127/1.16.0000514-9, objeto da apelação cível nº APC nº 70072134216, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: (...)



    A despeito de tal cenário, a impetrante foi novamente exonerada do seu cargo, através da Portaria nº 190/2022, considerada sua aposentadoria pelo RGPS, tendo em vista o disposto no art. 35, V, da LM nº 1.601/02, o art. 37, § 14, da CF e a atual compreensão do STF sobre a matéria, assentada no Tema 1.150. 



    Entretanto, nítida é a violação à coisa julgada, pois como se vê, a decisão judicial transitada em julgado, proferida no MS nº 127/1.16.0000514-9 (APC nº 70072134216), na qual examinanda a mesma motivação discutida na presente impetração, assegurou a manutenção da servidora no cargo público, ainda que a mesma tenha obtido o direito à aposentadoria pelo RGPS.



    Nesse cenário, não poderia a Administração Municipal revisar administrativamente a decisão anterior, ainda que para aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501, em sede de Repercussão Geral (Tema 1150), a não ser violando irremediavelmente a coisa julgada e a segurança jurídica, nos termos do art. 502 do CPC.



    (...) Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo para conceder a ordem, a fim de: a) tornar sem efeito a Portaria nº 190/2022; b) determinar a imediata reintegração da impetrante no cargo, como o pagamento dos respectivos vencimentos e vantagens pecuniárias a contar da data da exoneração até a efetiva reintegração no cargo, conforme art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. Deve ser observada a isenção do ente municipal ao pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, nos termos do art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.634/14” (fls. 3-4, e-doc. 80).



    Tem-se, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, tese fixada no sentido de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021).



    Nestes autos, o Tribunal de origem concluiu que “não poderia a Administração Municipal revisar administrativamente a decisão anterior, ainda que para aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501, em sede de Repercussão Geral (Tema 1150), a não ser violando irremediavelmente a coisa julgada e a segurança jurídica, nos termos do art. 502 do CPC” (fl. 3, e-doc. 80).



    Há diferença entre os casos analisados, pois, no primeiro, examinou-se questão relativa à manutenção em cargo público de servidor público estatutário, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e submetido à legislação específica que previa a vacância do cargo no qual se dera a aposentadoria; no segundo, o exame da controvérsia cingiu-se à verificação da existência de tutela jurídica obtida, em momento anterior ao da exoneração contestada, e resguardada pela garantia da coisa julgada. 



    Rever o entendimento posto no acórdão recorrido, quanto aos limites da coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.05.2024. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL-GAI. BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL 16.282/94. LEI ESTADUAL 3.510/10. EQUIVALÊNCIA DE CARGOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ADI 5609. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICÁVEL AO CASO. 1. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inaplicável, à hipótese, o decidido na ADI 5609. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.486.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Sindicato. Execução individual de sentença coletiva. Limites subjetivos da coisa julgada. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.471.427-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.438.227-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados proferidos em processos semelhantes: ARE n. 1.531.015, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 7.3.2025; ARE n. 1.532.341, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 28.1.2025; ARE n. 1.463.376, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.12.2024; RE n. 1.477.649, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2024; RE n. 1.476.446, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.2.2024; e ARE n. 1.475.829, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.1.2024.



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, firmou-se que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (DJe 9.9.2015). Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavasck, Plenário, DJe 9.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora